Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Hipótese de embargos à execução com o objetivo de exigir crédito instrumentalizado por nota promissória.
2. Para o ajuizamento de execução com o objetivo de exigir crédito respaldado em notas promissórias é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente. 2.1. Inexiste, no entanto, óbice à discussão a respeito da causa debendi em sede de embargos à execução.
3. A alegação de não prestação de serviço consubstancia, em tese, fato extintivo, impeditivo ou modificativo ao exercício da pretensão insatisfeita atribuída ao credor, matéria que deve ser suscitada e comprovada pelo devedor, o que não ocorreu no caso ora em análise.
4. Recurso conhecido e desprovido.